Tribunal: TCU
Processo: 020.979/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Antônio Rodrigues da Silva (CPF: XXX.879.521-XX) e Ronan Figueiredo Rocha (CPF: XXX.297.541-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio CRT/MT 010/2005, registro Siafi 535270, (peça 11) firmado entre o INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA e município de Poxoréo - MT, e que tinha por objeto o instrumento descrito como : construção de estradas vicinais padrão alimentadora, estimada em 15 km no Projeto de Assentamento João de Barro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor de Antônio Rodrigues da Silva e Ronan Figueiredo Rocha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CRT/MT 010/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, sem julgamento do mérito, as presentes contas, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e aos responsáveis.